Tribunal: TJES
Processo: 5001084-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INFOLINE COMUNICACOES E INFORMACOES ELETRONICAS LTDA
RECORRIDO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade da fornecedora por inscrição indevida decorrente de contrato celebrado mediante fraude e a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovada a inexistência de contratação válida, cabia à fornecedora demonstrar a legitimidade da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar ter adotado as cautelas necessárias.
04. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastros restritivos, decorrente de fraude praticada por terceiro, constitui hipótese de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, que não afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 14 do CDC).
05. O dano moral, em tais hipóteses, é in re ipsa, prescindindo de prova específica, sobretudo diante da repercussão concreta demonstrada nos autos — impedimento do Recorrido em atuar como avalista no financiamento estudantil de sua esposa.
06. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro, por se tratar de fortuito interno.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001084-36.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
INFOLINE COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA

RECORRIDO:
CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PAULA MOSCON

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de telecomunicações contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar a responsabilidade da fornecedora por inscrição indevida decorrente de contrato celebrado mediante fraude e a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovada a inexistência de contratação válida, cabia à fornecedora demonstrar a legitimidade da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar ter adotado as cautelas necessárias.
04. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastros restritivos, decorrente de fraude praticada por terceiro, constitui hipótese de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, que não afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (art. 14 do CDC).
05. O dano moral, em tais hipóteses, é in re ipsa, prescindindo de prova específica, sobretudo diante da repercussão concreta demonstrada nos autos — impedimento do Recorrido em atuar como avalista no financiamento estudantil de sua esposa.
06. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiro, por se tratar de fortuito interno.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

RELATÓRIO

O Recorrido ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Recorrente, sustentando ter sido vítima de fraude na contratação de serviços de telecomunicações, fato que ensejou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por um débito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente ao Contrato nº 1411807, com data de registro em 08/03/2024. Destacou que a negativação indevida causou-lhe transtornos de ordem extrapatrimonial, notadamente o impedimento de atuar como avalista para o financiamento estudantil de sua esposa, fato que, segundo ele, a impossibilitou de ingressar nas dependências da universidade.

Em um primeiro momento, a tutela de urgência foi indeferida pela ausência de anotações ativas na Serasa (Id 15996668). No entanto, após pedido de reconsideração e comprovação de que o apontamento se encontrava ativo no SPC (Ids 15996671 e 15996680), a tutela foi reconsiderada e deferida (Id 15996674), determinando a suspensão imediata dos efeitos da negativação, além de promover a inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (Id 15997649):

“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais.

Declaro
a inexistência do débito vinculado ao contrato nº 1411807.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente na forma dos artigos 389 e 406, CC.

Torno definitiva
a decisão Id nº 63894305.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado (Id 15997650), sustentando a regularidade de sua conduta, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de compensação.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 15997656), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central reside na validade do contrato de prestação de serviços de telecomunicações (nº 1411807) que deu origem à inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito.

O Recorrido, de forma categórica, negou a contratação, alegando que o negócio foi celebrado mediante fraude de terceiros, utilizando seus dados pessoais, mas vinculando a um endereço no estado de Minas Gerais (Pedro Leopoldo), enquanto ele reside em Colatina, Espírito Santo, localidade na qual a Recorrente sequer comprova prestar serviços na época da contratação.

Conforme o exposto na fase de instrução e ratificado pela sentença, o ônus de comprovar a existência e a legalidade da relação jurídica, bem como a adesão formal do consumidor ao contrato impugnado, recai sobre a prestadora de serviços, em face da inversão do ônus da prova aplicada desde a decisão interlocutória (Id 15996674).

A Recorrente, em sua defesa, limitou-se a argumentar que adotou
“todas as cautelas necessárias para a formalização do contrato”
(Id 15997650) e que, se a contratação foi fraudulenta, ela também teria sido vítima.

Entretanto, as provas carreadas aos autos, notadamente a “Carta de Aceite de Contrato - Residencial Combo Vero E. L. 550 MB NP” (Id 15996663), apresentam incongruências que deveriam ter sido identificadas e impedido a conclusão do negócio por parte da Recorrente. A discrepância de endereço e de localidade da contratação, sendo o serviço de telecomunicações tipicamente vinculado a uma instalação física, configura indício veemente de fraude que poderia ter sido evitada com o mínimo de diligência por parte do fornecedor.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor pela reparação de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A argumentação da Recorrente de que teria sido vítima de fraude de terceiros, embora factualmente possível, não é suficiente para configurar uma excludente de responsabilidade, pois o evento se enquadra na denominada teoria do fortuito interno.

O fortuito interno é aquele risco que está intrinsecamente ligado à atividade lucrativa da empresa, como no caso em análise, em que a prestadora de serviços tem o dever de garantir a segurança e a autenticidade dos dados utilizados em seus procedimentos de contratação.

As fraudes que se valem da falha da Recorrente na checagem dos dados do consumidor final, ou na vulnerabilidade de seus sistemas, são riscos inerentes ao negócio de fornecimento de serviços e não configuram caso fortuito ou força maior passível de afastar a responsabilidade da empresa perante o consumidor lesado.

Isso porque, a Recorrente, ao explorar o mercado de telecomunicações, assume o risco pela má prestação de seu serviço, que inclui o dever de zelar pela segurança dos dados e pela fidedignidade dos cadastros realizados em seu nome.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente, em momento algum, anexou documentação hábil, tal como áudios de contratação, assinaturas eletrônicas validadas por
token
ou prova pericial de sua regularidade, que comprovasse a efetiva manifestação de vontade do Recorrido em aderir ao contrato de serviço.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau ao consignar que
“A alegação de suposta fraude não é suficiente para afastar a responsabilidade da Ré, uma vez que esta assume os riscos da atividade que desenvolve, devendo arcar com os danos provenientes de sua atividade”
(Id 15997649).

Devida, portanto, a declaração de inexistência do débito e do vínculo contratual.

Avançando, observo que a Recorrente insistiu na tese de que os fatos configuram mero dissabor e que o Recorrido estaria buscando enriquecimento indevido.

No entanto, tal alegação é incompatível com a gravidade da conduta e a repercussão do evento na vida do consumidor.

A inscrição indevida do nome ou CPF de um indivíduo em rol de maus pagadores, sendo o consumidor alheio à contratação ou ao débito, configura dano moral
in re ipsa
, pois se presume pela própria ilicitude do apontamento, prescindindo de prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No contexto específico dos autos, há, ainda, prova do prejuízo concreto, pois o Recorrido foi impedido de ser avalista para o financiamento estudantil de sua esposa, gerando um impacto direto e imediato em sua vida familiar e no projeto de vida de seu cônjuge.

A frustração de uma expectativa tão relevante, decorrente de uma falha de segurança da Recorrente, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima e social do Recorrido de forma significativa.

As providências de cancelamento e baixa do apontamento, tomadas pela Recorrente, não foram espontâneas ou voluntárias, mas se deram em cumprimento a uma ordem judicial exarada em sede de tutela de urgência (Id 15996674).

Portanto, plenamente configurado o dever de indenizar da Recorrente, não havendo que se falar em ausência de dano moral.

A Recorrente requer, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo Juízo
a quo
, sugerindo o patamar de um salário mínimo vigente.

Para a fixação do
quantum
compensatório por danos morais, o magistrado deve observar
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de compensar o sofrimento da vítima (caráter satisfativo) e punir o ofensor como forma de desestímulo a condutas semelhantes (caráter pedagógico e punitivo), considerando a capacidade econômica das partes e a extensão da lesão.

No caso em tela, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se prudente e equilibrada. A gravidade da conduta da Recorrente, que falhou em seus mecanismos de segurança, resultou em uma restrição de crédito que não se limitou a um incômodo burocrático, mas afetou diretamente o planejamento familiar do Recorrido, evidenciando um prejuízo que perdurou até a intervenção judicial.

Dessa forma, a quantia a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)